Tribunal: TJDFT
Processo: 0006822-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO COESO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MONTANTE DE AUMENTO. 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO ABSTRATAMENTE COMINADOS. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO. 1/6 DA PENA-BASE.
I – Mantém-se a condenação, quando o acervo probatório constituído de prova oral e de filmagens, é coeso e demonstra indene de dúvidas a prática do crime de tráfico de drogas.
II - Depoimentos de usuários prestados na fase inquisitorial, se corroborados pela prova oral produzida em Juízo, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, podem ser utilizadas para formar o convencimento do Juiz, nos termos do art. 155 do CPP.
III – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade.
IV - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
V - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena, em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea.
VI - Apelação conhecida e desprovida.